Tribunal: TJDFT
Processo: 0743243-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0743243-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELA DE OLIVEIRA FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal informa que os exames de tomografia: TC DO ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO, TC DE PELVE OU BACIA SUPERIOR ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO, e TC DO TÓRAX ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO, foram realizados no dia 19/09/2023. Enquanto os exames de ressonância magnética: RM DE BACIA OU PELVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO e RM DE ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO foram realizados no dia 28/09/2023 (ID 53085456). Assim, intime-se a autora para se manifestar. Após, retornem os autos.